Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, CPC. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO ESPECIAL DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATIVIDADE DE TRADER. IRRELEVÂNCIA. TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. MULTA E HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. NATUREZA PENAL DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial válido, conforme art. 784, III, do CPC, inexistindo exigência legal de qualificação especial das testemunhas e não se aplicando a essas questões de suspeição ou parcialidade, especialmente diante da inexistência de alegação de vício de consentimento apto a desconstituir o título executivo
3. Os encargos previstos para o caso de inadimplemento têm natureza penal, conforme disposto nos artigos 408 e 416 do Código Civil, e não se justifica sua redução ante a ausência de abusividade ou de enriquecimento sem causa da parte credora, devendo ser observado o percentual livremente acordado entre as partes, especialmente por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não se tratar de relação de consumo.
4. Apelação conhecida e não provida.